Tribunal: TJMMG
Processo: 2000608-96.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 322 DO CÓDIGO PENAL E ART. 209, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS OFERECIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS - INOBSERVÂNCIA AO PRECEITO CONTIDO NO ART. 93, IX, DA CF/88 - REJEIÇÃO - MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPÍO DA CONSUNÇÃO - O CRIME DE LESÃO CORPORAL NÃO CONSTITUIU MEIO NECESSÁRIO PARA O DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA - BENS JURÍDICOS TUTELADOS DIVERSOS - PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000608-96.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira dos Santos Julgamento: 20/04/2023 Publicação: 04/05/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 322 DO CÓDIGO PENAL E ART. 209, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS OFERECIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS – INOBSERVÂNCIA AO PRECEITO CONTIDO NO ART. 93, IX, DA CF/88 – REJEIÇÃO – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPÍO DA CONSUNÇÃO – O CRIME DE LESÃO CORPORAL NÃO CONSTITUIU MEIO NECESSÁRIO PARA O DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DIVERSOS – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Marcos David de Oliveira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter, in totum, a sentença primeva. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede de Procedimento Investigatório Criminal n. 0628.19.000237-6 (Evento 1 – DOC2 – Processo de Origem n. 2000564-77.2021.9.13.0004). A Promotoria de Justiça da Comarca de São João Evangelista/MG ofereceu denúncia em desfavor do 3º Sargento PM Marcos David de Oliveira, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: [...] Consta dos autos do Procedimento Investigatório Criminal em anexo que, em 16 de novembro de 2019, aproximadamente às 20h00min, na Rua Boa Vista, n. 7, Centro, no município de Coluna/MG, o denunciado, à época dos fatos trabalhando como Sargento da Polícia Militar, fardado, praticou violência no exercício da função. Nas mesmas circunstâncias acima mencionadas, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima Dulcinéia Aparecida Timóteo. Na data e local dos fatos, o denunciado abordou a vítima que estava reunida com alguns amigos comemorando o aniversário de sua genitora, sendo que, após ser questionado do motivo da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 abordagem, agrediu a vítima desferindo-lhe um tapa forte no rosto, o que causou as lesões corporais descritas no ACD de fls. 10/11. Urge destacar que a agressão foi presenciada por diversas testemunhas. Termo de declarações da vítima às fls. 03/04. Assim agindo, o denunciado praticou as condutas tipificadas no art. 322 do CP e art. 209, caput, do CPM, na forma do art. 9º, inciso II, alínea ‘c’, do último diploma legal (Evento 1 – DENUNCIA1). A denúncia foi recebida no dia 23/08/2021 (Evento 1 – RECE-_DENUN2). A vítima – Dulcinéia Aparecida Timóteo –, as testemunhas de acusação – Virgílio Araújo de Aguiar –, Maria Aparecida Rosa, Geraldo Félix Correa e Adelino Ferreira Pinto – e as de defesa – Tiago Ferreira da Silva e José Antônio da Silva Soares –, foram inquiridas por meio de recurso audiovisual (Eventos 44, 107 e 109). O interrogatório do acusado, 3º Sargento PM Marcos David de Oliveira, foi realizado no dia 30/08/2022 (Evento 123). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes nada requereram (Eventos 126 e 129). As partes apresentaram suas alegações finais escritas. O Ministério Público Estadual requereu a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia (Eventos 132). Já a defesa requereu a absolvição do acusado com fulcro no artigo 439, alíneas “a” ou “e”, do CPPM (Evento 137). Concluída a instrução processual, o meritíssimo juiz de direito da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) prolatou a sentença, julgando procedente a denúncia, para condenar o acusado à pena total de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 209, caput, combinado com o art. 70, inciso II, alínea “a”, ambos do Código Penal Militar (CPM) e art. 322 do Código Penal (CP) (Evento 142). A audiência para leitura da sentença ocorreu no dia 15/12/2022. Na oportunidade, a defesa manifestou o desejo de recorrer da sentença penal condenatória (Evento 154). Em suas razões recursais, alegou, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Segundo a defesa, o meritíssimo juiz de direito da 4ª AJME deixou de analisar os pontos arguidos pela defesa, em sede de alegações finais, violando, assim, o previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Aduziu que o juízo a quo deixou de enfrentar as contradições apresentadas na prova testemunhal; o fato de o Exame de Corpo de Delito (ECD) ter sido inconclusivo e; o lapso temporal entre os fatos e a realização do ECD. No mérito, alegou que o conjunto probatório se mostra insuficiente para a imposição de um decreto condenatório, motivo pelo qual deve ser o apelante absolvido nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Alegou também que o apelante foi denunciado e condenado pela prática do crime de violência arbitrária, nos termos do art. 322 do CP. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No entanto, asseverou que o CPM também prevê o crime de violência arbitrária, em seu art. 333, o qual deveria ter sido considerado, pois, além de ser mais benéfico ao apelante, é cediço que a norma especial tem precedência à geral. Segundo a defesa, também deve ser aplicado, no caso em tela, o princípio da absorção ou consunção, para afastar a dupla punição do apelante por uma mesma conduta (bis in idem), em relação ao crime de violência arbitrária. Para tanto, argumentou que o núcleo da violência arbitrária é praticar um ato violento, no exercício da função e que o indivíduo que pratica a violência arbitrária, consequentemente, praticará um ato que ofende a integridade física de uma pessoa. Nesses termos, prequestionou o art. 322 do CP e o art. 333 do CPM, no tocante à previsão de aplicação além da pena pelo crime de violência arbitrária, também à pena “correspondente à violência”, e pugnou pelo afastamento da aplicação do art. 209, caput, do CPM. Com essas considerações, pugnou, preliminarmente, pela nulidade da sentença, por ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988. No mérito, requereu a absolvição do apelante, por ausência de prova plena da autoria, bem como por não restar provada a existência do fato criminoso (materialidade), em razão do ECD inconclusivo. Alternativamente, pugnou pela reforma da sentença, para que a condenação do apelante recaia nas iras do art. 333 do CPM, e não nas do art. 322 do CP. Ainda pelo princípio da eventualidade, requereu que o crime de violência arbitrária absorva o crime de lesão corporal, em razão do princípio da consunção (Evento 157). O Ministério Público apresentou suas contrarrazões, consoante se depreende do Evento 162. Em síntese, afirmou que o caderno probatório coligido aos autos comprova a autoria e a materialidade das condutas delitivas imputadas ao apelante na denúncia. Alegou que os depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas Maria Aparecida Rosa, Adelino Ferreira Pinto e Virgílio Araújo de Aguiar demonstram que o apelante abordou a vítima que estava reunida com alguns amigos comemorando o aniversário da sua mãe e, após ser questionado do motivo da abordagem, agrediu Dulcinéia Aparecida Timóteo desferindo-lhe um tapa forte no rosto. Disse que a prova documental – Auto de Corpo de Delito (ACD) – corrobora as declarações apresentadas pelas testemunhas nas fases inquisitorial e em Juízo. Alegou que a denúncia apresentou, de forma pormenorizada, a atuação do apelante, estando o contexto fático em conformidade com os demais elementos de prova. Com esses argumentos, requereu que seja mantida a sentença condenatória em seus exatos termos (Evento 162). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em abalizado parecer, a e. procuradora de justiça Dra. Elba Rondino alegou que a r. sentença foi devidamente motivada, haja vista que foram incluídos nela os principais trechos das declarações e depoimentos que levaram o magistrado a decidir pela condenação, não restando dúvidas de que os relatos das testemunhas foram valorados em conjunto com as provas documentais relacionadas à lesão sofrida pela vítima. Salientou que a matéria foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, que, em regime de repercussão geral, firmou o Tema 339, no sentido de que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não impõe o exame pormenorizado das provas existentes nos autos ou de cada uma das teses apresentadas pela parte, bastando que a decisão esteja fundamentada. No mérito, alegou que as provas carreadas aos autos demonstram que o apelante agrediu Dulcinéia Aparecida Timoteo com um forte tapa no rosto, causando-lhe lesão corporal compatível com a descrita no ECD. Em relação ao pedido de desclassificação do crime de violência arbitrária (art. 322 do CP) para o correspondente na legislação castrense, tipificado no art. 333 do CPM, disse que, muito embora a defesa tenha sustentado que este último seria mais adequado para o caso concreto, é fato que ele não se enquadra na situação descrita na denúncia. Isso porque, apesar de ambos terem sido instituídos para criminalizar a violência arbitrária, há uma diferença substancial no núcleo de cada um de seus tipos, envolvendo especificamente o local em que o crime é praticado, ou seja, enquanto o art. 322 do CP comum incrimina o ato de violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, independentemente do lugar em que ocorrer, o art. 333 do CPM reprime a violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, mas tão somente as cometidas em repartição ou estabelecimento militar, tanto que este último também é intitulado como violência hierárquica. Dessa forma, alegou que apenas a violência praticada no interior da repartição ou do estabelecimento militar se enquadra na tipificação do art. 333 do CPM, o que não se ajusta ao caso concreto, ficando justificada, assim, a capitulação delitiva no art. 322 do CP. No tocante à aplicação do princípio da consunção, sustentou que a alegação não merece guarida, pois as condutas previstas nos artigos 333 do CPM e 322 do CP violam normas penais distintas, com diferentes objetos de proteção, tanto que o delito de violência arbitrária se encontra inserido no Título IX do CP, que trata dos crimes contra a administração pública, enquanto a lesão corporal está incluída no Título IV do CPM, que trata dos crimes contra a pessoa e busca, especificamente, proteger a integridade corporal e a saúde. Nesses termos, opinou pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa, pela rejeição da preliminar arguida e pelo seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o 3º Sgt PM Marcos David de Oliveira nas sanções dos artigos 209, caput, c/c art. 70, inciso II, alínea “a”, ambos do CPM e arts 322 do CP (Evento 7). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Em sede preliminar, alega a defesa a nulidade da sentença condenatória por ausência de fundamentação, em face da ausência de apreciação de todas as teses defensivas apresentadas em alegações finais. Todavia, razão não lhe assiste. Do exame da sentença condenatória, verifiquei que o douto juiz sentenciante consignou os elementos de provas avistados na presente persecução penal, inclusive com destaque da prova oral produzida, concluindo que restou comprovada a autoria e materialidade delitiva, possibilitando, assim, o exercício de defesa. Ademais, como se sabe, o magistrado não está obrigado a rebater especificamente cada alegação defensiva quando de sua fundamentação, bastando que ele, dentro de seu livre convencimento motivado, apresente fundamentos suficientes e em harmonia com os elementos de prova para amparar a sua decisão. Nesse sentido, é sedimentado o entendimento jurisprudencial: [...] 3. Não há ofensa aos arts. 381, II e III; 564, IV; e 619, do CPP, quando se constata que alegação de omissão do acórdão de 2º grau que julgou os embargos de declaração decorre da aceitação e prevalência conferida às provas produzidas pela acusação, valendo lembrar que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). [...] (STJ - AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.) Grifei EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - PRELIMINARES DE: CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - REJEIÇÃO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - MANUTENÇÃO. [...] - O magistrado não está obrigado a rebater especificamente cada alegação defensiva quando de sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 fundamentação. Ademais, não tendo sido comprovado prejuízo para a defesa, não há que se falar em nulidade da sentença. - Tratando-se de crime permanente e de flagrante delito, não há que se falar em nulidade do processo por violação do domicílio, posto que a Constituição Federal excepciona tal situação. – [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0471.20.001187-5/001, Relator: Des. Wanderley Paiva , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/11/2021, publicação da súmula em 19/11/2021). Grifei Assim, não vislumbro o alegado vício, restando atendido o preceito contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo certo que o inconformismo do apelante constitui matéria a ser examinada no mérito recursal. Por tais razões, rejeito a preliminar. No mérito, entendo que a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas não encontra respaldo no caderno probatório. No caso em tela, o apelante foi condenado nas iras do art. 209, caput1, do CPM (lesão corporal leve) e do art. 3222 do CP (violência arbitrária), por ter agredido a vítima com um tapa no rosto, quando estava em serviço, causando-lhe a lesão descrita no auto de corpo de delito. O apelante afirma que, em momento algum, agrediu a vítima, todavia a prova oral produzida em juízo é robusta e harmônica entre si, comprovando as acusações trazidas na denúncia. Em juízo, a vítima confirmou a versão anteriormente apresentada perante a Promotoria de Justiça da Comarca de São João Evangelista, narrando de forma pormenorizada como se deram os fatos, senão vejamos: [...] Que confirma as declarações prestadas [...] Que o endereço que consta na denúncia era o da minha mãe, onde estava ocorrendo a festa de aniversário. Perguntada se a comemoração estava ocorrendo dentro de casa, respondeu que, tem uma garagem bem pequena que era um bar que não existe mais, que a gente estava comemorando na porta da garagem, na porta de casa. Perguntada se esboçou alguma reação contra a atuação policial, respondeu que, não, eu só falei que ainda não era vinte e três horas porque aqui na cidade a partir de vinte e três horas não pode mais ter som alto, só com alvará [...] aí eu falei com ele que não eram 11 horas ainda aí ele apontou o dedo no meu rosto e começou a falar, aí eu falei que não era hora ainda, ai ele mandou eu calar a boca e me deu um tapa. Perguntada o que o policial falou com ela, respondeu que, ele ficou falando para acabar com a baderna, que era umas oito horas e eu falei que não estava na hora. Ele era um policial muito nervoso. Perguntada quem estava com ela no momento dos fatos, 1 Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano. 2 Art. 322 - Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la: Pena - detenção, de seis meses a três anos, além da pena correspondente à violência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 respondeu que, no momento dos fatos estava minha filha, de onze anos, cadeirante, junto com minha mãe e meu filho, meu marido também viu a agressão. Perguntada se as testemunhas presenciaram os fatos, respondeu que, todas as testemunhas presenciaram a agressão. Perguntada se já teve algum problema com esse policial, respondeu que, depois da ocorrência, ele ficou perseguindo eu e meu marido; Que no dia que conversamos com a promotora nós falamos que íamos ser perseguidos e fomos mesmo, onde a gente estava com o nosso carro que é um carro velho, só para nossa filha, um Fiat Uno velho, ele esperava a gente entrar no carro, parava e nos multava. Ele já deu oito multas em um dia só eu não sei se ele vai colocar a culpa no outro policial que ficava com ele, mas, onde a gente estava ele parava, colocava defeito, falava que o carro não tinha condições de andar. E eu acho que se o carro não tivesse condições de andar ele tinha que ter chamado um guincho e levado o carro. Ele já fez meu marido trocar os quatro pneus em meia hora. Em todas as multas ele estava presente. Perguntada se as multas foram lavradas todas em um dia só, respondeu que, sim, em um único dia foram lavradas oito multas [...]. Perguntada como se sentiu quando foi agredida pelo militar, respondeu que, na hora eu fiquei com muito vergonha, pois, se eu tivesse alterado a voz ou o desrespeitado eu até entenderia, mas não teve nada disso, então eu fiquei com vergonha. Perguntada se quer acrescentar mais alguma coisa, respondeu que, a cidade inteira vinha falar, a cidade é pequena. Até meu filho adolescente falou que todos na rua ficaram falando que eu apanhei do policial [...]. Perguntada sobre o dia que o militar pediu para que eles trocassem os pneus em meia hora, respondeu que, estava eu, minha mãe, meu marido e meus dois filhos, estávamos parados em frente ao mercado eu ia comprar um bico de mamadeira para minha filha, que eles pararam e pediram para tirar tudo de dentro do carro, inclusive a cadeira de rodas da minha filha. A carteira do meu marido estava vencida, mas por conta da pandemia ele ainda podia rodar. Ele falou para a gente acompanhar ele e eu falei que ia tirar a cadeira da minha filha especial, que eu ia levá-la embora. Ele falou com meu marido que nós iriamos para delegacia, porque os pneus estavam ruins e não estava porque meu marido tinha a pouco tempo parado em uma blitz, da polícia rodoviária, e eles olharam tudo e liberaram meu marido. Ele falou com meu marido que ia guinchar o carro e meu marido pediu pelo amor de Deus para ele não fazer isso porque o carro era para atender as necessidades da minha filha [...] ele falou para o meu marido se virar e comprar pneu e aqui na cidade não tinha o pneu que meu marido ia comprar aí ele falou que ia dar meia hora para o meu marido achar os pneus, trocar e levar para ele porque se ele fosse atrás de nós ia ser pior. Aí nós arrumamos uns pneus emprestados, trocamos correndo e ele liberou o carro. Perguntada se teve alguma lesão em razão dessa agressão, respondeu que, eu tive uma inflamação maxilar, eu fui ao hospital e tirei três raio-x. Na hora que ele me deu o tapa não doeu só queimou, mais no outro dia doeu e eu não conseguia mexer o pescoço; Que o tapa foi bem forte; No mesmo sentido, foram os depoimentos dos civis que presenciaram a ação do apelante: Maria Aparecida Rosa – Evento 44, vídeo4 [...] Que confirma os depoimentos prestados anteriormente. Perguntada se estava presente no momento das agressões, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 respondeu que, sim. Perguntada se viu as agressões, respondeu que, vi, eu tava tomando um refrigerante lá dentro, aí a polícia mandou ela calar a boca, ela não calou, respondeu ele e ele deu um tapa na cara dela. Perguntada o que vítima respondeu ao policial, respondeu que, ela só respondeu ele, o que ela falou eu não ouvi não. Perguntada se a vítima respondeu o policial de forma agressiva, respondeu que, ela respondeu e ele bateu na cara dela. Perguntada se o tapa foi forte, respondeu que, o tapa não foi muito forte não, mas bateu. Perguntada o que aconteceu depois, respondeu que, eles foram embora e eu fui embora para minha casa também. Perguntada se ela foi presa esse dia, respondeu que, ela não foi presa nesse dia não. Perguntada se viu algum hematoma no rosto da vítima, respondeu que, depois disso eu custei a ver ela de novo porque eu trabalho em casa de família e não tenho muito tempo. Perguntada se vítima sofreu alguma retaliação ou perseguição por parte do policial após esse dia, respondeu que, eu acho que não [...]. Perguntada quem estava presente no dia dos fatos, respondeu que, na hora estava eu, uns quatro homens e a família da Dulcinéia. Era aniversário da mãe dela e eles foram comemorar. Perguntada se a filha de Dulcinéia estava presente, respondeu que, sim estava a menina e o menino [...] Estava ela, o Wilson e os rapazes que estavam no bar deles. Perguntada que horas foi embora, respondeu que, na hora que começou a briga era umas oito e pouco. Perguntada sobre as comemorações, respondeu que, estava todo mundo bebendo uma cervejinha, um golinho de pinga e tocando violão. Que Dulcineia estava atendendo o bar e comemorando também [...] eles chegaram falando que era para parar de bagunça, que as cadeiras estavam todas no meio do passeio, perto da rua. Que tinha umas três mesas com cadeiras na calçada próximo ao buteco deles. Que os policiais chegaram e a Dulcineia falou que estava comemorando o aniversário da mãe dela; Que a Dulcinéia falou um pouco mais alto com eles e eles bateram nela. Adelino Ferreira Pinto - Evento 107, Vídeo2 [...] Perguntado se lembra dos fatos, respondeu que, tem muito tempo, mas eu lembro. Eu tinha acabado de chegar no bar, tinha pedido uma cervejinha e estava bebendo. Eu levantei fui no banheiro, voltei, estávamos conversando, tocando violão, todo mundo feliz e aí ele chegou; Perguntado sobre o horário, respondeu que, era umas dezenove horas mais ou menos. Perguntado se estavam fazendo muita bagunça, respondeu que, não tava fazendo muita bagunça não, estava só tocando violão. Perguntado se estavam atrapalhando a rua, respondeu que, não estava atrapalhando a rua não, estava todo mundo alegre, que estava a turminha toda lá, a aniversariante; Que ele chegou, eu acho que reagiu e meteu a mão na cara da menina; Que o marido da menina falou para não era para ele fazer nada não. Perguntado se viu o policial agredindo a civil, respondeu que, sim eu estava lá na hora, que ele agrediu e o outro policial estava lá encostado no carro, eu acho que ele viu que estava errado, mas, não fez nada. Perguntado quem foi agredida, respondeu que, a esposa do Wilson. Perguntado quem bateu nela, respondeu que, foi o policial, que não sabe o nome, mas o conhece de vista. Perguntado se o policial está presente na sala de audiência, respondeu que, ele está presente. Perguntado se o bar ficava dentro da casa da Dulcineia, respondeu que, é um puxadinho. Perguntado se as mesas estavam atrapalhando a via, respondeu que, elas estavam no cantinho, mas, não atrapalhava não. Perguntado se Dulcineia se alterou, respondeu que, não vi, eu estava no meu cantinho lá. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Perguntado se o policial agrediu Dulcinéia, respondeu que, sim, ele bateu nela, eu estava lá, estava no meu canto, tomando minha cerveja [...] A materialidade delitiva encontra-se evidenciada no auto de corpo delito (ACD), no exame de raio X e nos documentos acostados às págs. 5/10 do Evento 2, DOC2 (Processo n. 2000564-77.2021.9.13.0004). Ressalta-se que restou expressamente consignada no ACD a existência de ofensa à integridade corporal da vítima – dor e edema em hemiface esquerda. Cumpre destacar que os argumentos trazidos pelo réu em seu interrogatório – que a vítima estava muito embriagada e que era necessária a sua intervenção no local porque havia cadeiras do bar no meio da rua que estavam atrapalhando o trânsito local – não justificam a sua ação. Ora, não se afigurou qualquer ação da vítima que justificasse a agressão praticada. Na verdade, o que houve foi que, no momento da intervenção do apelante, ele deixou de observar os regramentos existentes e praticou, injustificada e desproporcionalmente, o uso da força, agredindo a vítima com um tapa no rosto, causando-lhe lesão corporal de natureza leve. No tocante ao pedido de desclassificação do crime de violência arbitrária previsto no art. 322 do CP para o correspondente na legislação castrense, tipificado no art. 333 do CPM, melhor sorte não assiste à defesa. Apesar de a norma especial ter precedência à geral, verifica-se que o tipo penal previsto no art. 333 do CPM não se coaduna com a situação descrita na denúncia, pois reprime a violência no exercício de função ou a pretexto de exercê-la, mas somente aquela cometida em repartição ou estabelecimento militar. Já o ato de violência no exercício de função ou a pretexto de exercê-la, descrito no art. 333 do CPM, independe do lugar em que foi praticado. Por fim, não merece acolhimento o pedido de aplicação do princípio da consunção para que o crime de violência arbitrária absorva o crime de lesão corporal. O princípio da consunção somente pode ser aplicado quando um crime constituir meio necessário ou fase normal de preparação ou de execução para outro crime. Dessa forma, deverá prevalecer somente o último crime da cadeia causal, que é o que esgota o dano social pretendido e orienta efetivamente a conduta do agente, o que não se aplica no caso em tela. Além disso, os bens jurídicos tutelados são diversos, pois, enquanto no crime de violência arbitrária o bem jurídico tutelado é a Administração Pública, no crime de lesão corporal tutela-se a integridade física. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: [...] O princípio da consunção é inaplicável ao caso frente à diversidade dos bens jurídicos tutelados. Enquanto o art. 324 tutela o dever funcional e a Administração Militar em sua essência, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 estelionato tutela o patrimônio e, no caso específico, o patrimônio confiado às Forças Armadas. Assim, torna-se impossível considerar o crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução meio para o delito de estelionato. Recurso Defensivo parcialmente provido. Decisão unânime. (STM - APELAÇÃO n. 7000532-27.2021.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 19/04/2022, Data de Publicação: 27/04/2022) [...] O crime de abandono de posto é classificado como instantâneo e de mera conduta e configura- se no momento em que o Agente abandona o seu posto de serviço, independentemente da ocorrência de um resultado naturalístico ou mesmo de um fim específico, já o crime de furto protege bem jurídico diverso, o patrimônio, e consumasse no momento da inversão da posse do bem subtraído. O abandono de posto não é pressuposto ou meio necessário para a realização do delito de furto, de maneira que o primeiro fato não é absorvido pelo segundo, à luz do princípio da consunção. [...] (STM - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7001197-14.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 22/05/2020) [...] A consunção é aplicada quando um dos delitos constitui meio necessário à preparação ou execução de outro crime. Evidenciada a autonomia de desígnios e a distinção de bens jurídicos tutelados - uma vez que o porte de arma de fogo não foi meio preparatório à execução ou consumação do roubo -, não há falar em absorção de um delito pelo outro. 7. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC n. 703.115/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter in totum a sentença primeva. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de abril de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator